Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E MÁ CONDUTA SOCIAL. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Existindo provas suficientes de que ambos os réus incorreram na prática do delito de furto tentado qualificado, não há que se falar em absolvição ou em afastamento da qualificadora atinente ao concurso de pessoas.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Recursos conhecidos, negou-se provimento ao apelo de Ícaro e deu-se parcial provimento ao apelo de Filipe.